Tribunal: STF
Processo: Rcl 18191
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Reclamação. Súmula Vinculante 14. 



    1. A decisão reclamada indeferiu a vista dos autos de interceptação telefônica, sob o fundamento de ainda estarem em curso as diligências. 



    2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão de diligências, não há ofensa à súmula vinculante 14. 



    3. Posteriormente, a autoridade reclamada concedeu vista dos autos em balcão e, atualmente, os autos estão disponíveis para consulta pelo Defensor. 



    4. Agravo desprovido.